Tribunal: TJDFT
Processo: 0031842-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO SUPERADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 666. REJULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERRACAP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONSUMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. IMPERTINÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto a definição do prazo prescricional, pois nos exatos termos da postulação inicial, a embargante ajuizou ação de reparação por perdas e danos em razão de enriquecimento sem causa, por ter o réu perdido a propriedade de imóveis objeto de doação com encargo de destinação específica, em virtude de expropriação em processo de execução, além de ter levantado para si o valor do saldo remanescente do produto auferido com a alienação judicial dos bens, de modo que tal pretensão submete-se à prescrição trienal instituída pelo art. 206, § 3o, IV e V, do CC.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC ou a condenação do embargante em litigância de má-fé, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
6. Embargos de Declaração desprovidos.